Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-15.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO – Danos morais decorrentes de ofensas verbais e agressões físicas supostamente cometidas pela requerida – Procedência - Comprovação – Ilícito caracterizado, que configura o dever de indenizar - Indenização fixada de forma adequada, para compensar a autora do constrangimento imposto e evitar enriquecimento ilícito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000586-15.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante TAIZA
LOPES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada JULIANA ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-15.2018.8.26.0511
2
Apelação no:
1000586-15.2018.8.26.0511
Comarca:
Rio das Pedras
Apelante:
Apelada:
Taiza Lopes da Silva
Juliana Alves da Silva
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO Danos
morais decorrentes de ofensas verbais e agressões físicas
supostamente cometidas pela requerida
Procedência -
Comprovação Ilícito caracterizado, que configura o dever
de indenizar - Indenização fixada de forma adequada, para
compensar a autora do constrangimento imposto e evitar
enriquecimento ilícito
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
VOTO No 28947
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
180-182, relatório adotado, que nos autos de ação de indenização por danos
morais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00, sobre os quais incidirão correção monetária, segundo índice da
Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento (STJ, s. 362), e juros de mora, de
1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (STJ, s. 54). Condeno
a ré ao pagamento das custas processuais e em honorários de sucumbência de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, contudo,
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Apela a ré (fls. 184-188). Alega que teria sido a
apelada quem deu início as discussões e sequer estariam presentes os
pressupostos geradores da obrigação de indenizar. Assevera que não haveria
prova dos danos causados e que poderia até se aventar a possibilidade de culpa
corrente da autora. Aduz que os valores arbitrados seriam excessivos e
subsidiariamente requer a minoração destes.
Recurso processado, com resposta (fls. 191-194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-15.2018.8.26.0511
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Incontroversos os fatos, restou evidente a humilhação, o
sofrimento e a dor pela qual passou a autora ao ser vítima de agressão verbal e
física, tenda a ré lhe dado tapas na cara e puxões de cabelo e proferido
xingamentos como "vagabunda", "biscate", "você tem que apanhar", entre outros. A
testemunha Rosangela afirmou que soube da briga e já presenciou a ré
ameaçando a autora no ambiente de trabalho.
De outra parte, a ré não logrou êxito em demonstrar a
reciprocidade das agressões.
Resta evidente que os fatos ocorridos foram suficientes
para abalar a honra da autora, devendo a ré responder pelos danos morais
ocasionados pela sua conduta.
Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a
fixação do valor do dano moral deve levar em consideração as funções ressarcitória
e punitiva da indenização. Da confluência destas duas funções extrai-se o valor da
reparação.
No caso, a indenização deve ser mantida em
R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia se mostra adequada para compensar
satisfatoriamente a autora pelo constrangimento e pela dor imposta e evitar
enriquecimento ilícito, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. A dor sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo
significado do bem humano atingido, ser causa de enriquecimento, mas tampouco
pode ser minorada a ponto de se tornar irrisória e de nenhuma importância para as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-15.2018.8.26.0511
4
Destarte, a r. sentença atacada não comporta reparos.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% do valor
da condenação, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator